Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712589-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ABDON DE MELO FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ciente. Advirto o apelante que o presente recurso não comporta dilação probatória. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília - DF, 18 de junho de 2024 14:51:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador